Tribunal: TJMT
Processo: 1010079-14.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010079-14.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ANDRE MUNTOREANU MARREY - CPF: 318.707.728-57 (ADVOGADO), FORUM DA COMARCA DE ARENAPOLIS - CNPJ: 00.059.292/0001-38 (AGRAVADO), RUBENS DI NINNO LEITE - CPF: 075.873.958-30 (AGRAVANTE), MARINA CARLOS FRANÇA (AGRAVADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (AGRAVADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SANTO AFONSO - CNPJ: 37.464.161/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE – EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. PRECEDENTES

DO STJ E STF.

É inadmissível a impetração da ação mandamental contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator da Corte, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade (AgRg no MS 21.247/DF).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR.GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégio Plenário:

Agravo interno interposto por
Rubens Di

Ninno Leite
em face da decisão que, indeferindo a inicial, julgou extinto o feito e denegou o mandado de segurança por ele impetrado, contra ato tido como
ilegal, praticado pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis
, porque este indeferiu o recolhimento das custas proporcionais ao valor da área – objeto de ação possessória.

A decisão agravada foi fundamentada no fato de que não estavam presentes os requisitos para admitir o processamento da ação mandamental, bem como que não foi constatada a ilegalidade no ato atacado, tampouco teratologia.

Em suas razões, alega o agravante que o mandado de segurança é a medida cabível para impugnar a decisão “
que, sem qualquer embasamento legal ou justificativa, determina que o valor da causa corresponda ao valor da totalidade do imóvel – que não corresponde ao objeto da ação e tampouco com o proveito econômico que dela pode ser obtido –, fere o direito de ação e à Jurisdição do AGRAVANTE, na medida em que cria entraves e empecilhos não previstos em lei para o processamento de sua ação de manutenção na posse
.”

Argumenta que não pode aguardar a discussão do valor da causa para o momento de interposição do recurso de apelação, afirmando que “
Não há qualquer razão lógica ou mesmo jurídica para que o AGRAVANTE tenha que desembolsar a vultosa quantia de aproximadamente R$40.000,00 (quarenta mil reais) em custas processuais e apenas posteriormente, casa haja necessidade de interposição de recurso de apelação, possa discutir a abusividade da decisão ora impugnada
.”

Rebate, outrossim, a afirmativa de que o valor indicado pelo Juízo de origem não corresponde à totalidade do valor do imóvel, repisando os argumentos de que em ações possessórias o valor da causa deve corresponder ao valor da parcela do imóvel que está em discussão.

Requereu, por fim, a reconsideração da decisão agravada, e, não sendo reconsiderada, que seja colocado o agravo interno em mesa para julgamento, para reformar a decisão que determinou o recolhimento das custas processuais sobre o valor total do imóvel e não sobre o valor da área efetivamente invadida, que é o objeto da ação de manutenção na posse.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral do Estado defendeu o acerto da decisão, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DR.GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégio Plenário:

O agravante impetrou mandado de segurança com pedido de efeito suspensivo, contra ato praticado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis que, nos autos da ação de manutenção de posse por ele proposta em face do Município de Santo Afonso, determinou a alteração do valor da causa para R$ 3.935.411,68 “valor este estimado como valor médio do VTN, do imóvel descrito na inicial, complementando-se o recolhimento das custas judiciais em 30 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 257 do CPC.”

Defendeu que a manutenção da decisão que determinou que o valor da causa seja o valor da totalidade do imóvel lhe causa gravíssimos danos, impondo-lhe onerosidade excessiva e, consequentemente, obstáculos ao seu acesso ao Poder Judiciário e ao exercício do seu direito de ação.

Sustentou, nas razões do
mandamus
que a decisão é abusiva, não encontrando respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência, de modo que pode ser combatida pelo mandado de segurança, já que não há previsão do cabimento do agravo de instrumento para impugnar a decisão que determina a correção do valor da causa.

Argumentou a existência de direito líquido e certo, argumentando que a autoridade coatora não pode adotar parâmetros diversos daqueles estabelecidos em lei para a estipulação do valor da causa, devendo, na presente hipótese, corresponder somente à fração de terra turbada e não à totalidade do valor do imóvel.

As razões do agravante, no entanto, não procedem.

De fato, ao apreciar a inicial do mandado de segurança, foi constatado não ser o caso de cabimento da ação, e, por isto, de plano, foi julgado extinto o feito, sem apreciação do mérito.

Isso porque, em que pesem os argumentos do agravante, a decisão do magistrado sobre o valor da causa não é ato que possa inferir no alegado direito líquido e certo, tampouco pode acarretar prejuízo irreparável.

Na decisão recorrida restou fundamentado que da análise dos argumentos postos na decisão hostilizada não se evidencia qualquer irregularidade, uma vez que o magistrado
a quo
indeferiu o pedido do impetrante em razão de que o valor total do imóvel, em verdade, é muito superior ao definido nos autos. Este fato foi constatado após o recebimento dos ofícios de informações da Receita Federal. Por isto o valor da causa foi fixado naquele patamar.

Para melhor elucidação, transcrevo, aqui, também, trecho do
decisum
:

“(...) Pois bem, no caso em tela, sustenta o autor/embargante que a decisão é contraditória porque determinou que fosse retificado o valor da causa para o patamar de R$ 3.935.411,68 (três milhões novecentos e trinta e cinco mil quatrocentos e onze reais e sessenta e oito centavos), sendo este valor corresponde ao valor total da propriedade; quando o valor da causa deveria equivaler a fração do imóvel, já que houve turbação apenas em parte da fazenda, e que almeja ser manutenido somente na parte turbada.

Em outras palavras, o proveito jurisdicional que se busca não é a totalidade do imóvel, mas apenas parte dele, devendo o valor da causa equivaler a esta fração.

Não obstante, a irresignação da parte autora/embargante, entendo que no mérito não lhe assiste razão, uma vez não existe qualquer contradição na decisão objurgada, haja vista que o valor da causa determinado às fls. 90, não corresponde ao valor total da propriedade.

O ofício oriundo da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Cuiabá/MT, fls. 87, nos dá conta que no ano de 2013, o valor estimado para o imóvel era de R$ 12.561.857,96 (doze milhões quinhentos e sessenta e um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos), não merecendo amparo as alegações do autor/embargante
. (...)” (sic Id 3190546, págs. 1/2)
(destaquei)

Ademais, não se tem como tachar a decisão hostilizada de teratológica, eis que devidamente fundamentada e pautada pelo livre convencimento do respectivo magistrado.

A jurisprudência guarda o mesmo entendimento sobre o não cabimento do mandado de segurança contra decisões de caráter jurisdicional, senão, vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA. POSSE. ATO JUDICIAL.
Descabida a impetração de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
. Inteligência da Súmula 267, do Supremo Tribunal Federal. Precedentes da Corte. Liminar concedida. Perda do objeto. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Mandado de Segurança Nº 70058102633, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 09/01/2014)
(TJ-RS - MS: 70058102633 RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 09/01/2014, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/02/2014)

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL AGRAVÁVEL.
Somente cabe mandado de segurança contra ato judicial, que se apresente ilegal ou teratológico, o que não se verifica no presente caso
. Incabível mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso. Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo por inadequação da via eleita.
(TJ-SP - MS: 21956756620208260000 SP 2195675-66.2020.8.26.0000, Relator: Moacir Peres, Data de Julgamento: 29/09/2020, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/09/2020)

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, têm o mesmo entendimento, senão, vejamos:

CONSTITUCIONAL.
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE.
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula 267/STF). 2.
Não há, na hipótese, excepcionalidade apta a ensejar o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial
, sobretudo porque os acórdãos impetrados estão embasados em normas processuais e regimentais vigentes e em jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal que traçam limites ao conhecimento de medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso especial ou extraordinário ainda não submetido ao juízo de admissibilidade na origem (Súmulas 634 e 635/STF), bem como freiam as investidas infundadas e protelatórias de recorrente insatisfeito, com aplicação da multa do parágrafo único do art. 538 do CPC. 3. Não se verifica flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que determina a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos da medida cautelar, diante da conduta processual tida por abusiva, mormente considerando que o direito da parte ainda será apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial, após o exame de sua admissibilidade na origem. 4. Segurança denegada.
(STJ - MS: 21877 DF 2015/0153357-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/11/2015, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 14/12/2015)

"
É inadmissível a impetração da ação mandamental contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator desta Corte Superior
, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade"
(AgRg no MS 21.247/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe 17/11/2014).

[...]

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no MS 21.808/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/08/2015, DJe 02/09/2015).
(destaquei)

[...]
o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo quando teratológica a decisão impugnada, por ilegalidade ou abuso de poder
, o que não é o caso dos autos.

Incidência da Súmula 267 do STF.

3. Recurso ordinário desprovido.

(RMS 45.939/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 28/04/2016).

[...]

3. "
A decisão judicial impugnada não é manifestamente ilegal, tampouco teratológica, razão porque não cabe, in casu, mandado de segurança
. Com arrimo nos arts. 10 da Lei n.º 12.016/2009, e 212 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a solução correta é o indeferimento liminar da petição inicial do mandado de segurança" (AgRg no MS 18.636/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 19.11.2015).

4. "
O Mandado de Segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei
(art. 557, § 1o. do CPC), consoante o disposto na Súmula 267 do STF" (AgRg no RMS 35.133/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 19.4.2013.). Recurso ordinário improvido.

(RMS 42.116/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016).
(destaquei)

Verifica-se, portanto, que inexistindo teratologia ou flagrante violação a texto de lei, não haveria, realmente, que ser admitida a excepcionalidade do cabimento do mandado de segurança contra ato judicial.

Verifica-se, outrossim, que a decisão monocrática, ora agravada, foi devidamente fundamentada, alinhada com reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que corroboram o seu acerto ao denegar a segurança.

Assim sendo,
nego provimento ao recurso
, para manter a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, que ratifico, integrando-a em meu voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021